Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012710-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAUL DA FONSECA - CPF: 051.028.029-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (AGRAVADO), JOSE POCHMANN - CPF: 247.126.980-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM
QUERELA NULLITATIS
.
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO TRANSITA
D
O EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO.
INEXISTÊNCIA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em
Querela
Nullitatis
, por meio da qual se busca a desconstituição de
A
córdão proferido em Recurso de Apelação, transitado em julgado, sob
a alegação
de suspeição de
Magistrado
decorrente de fatos posteriormente divulgados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência em
Querela
Nullitatis
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de
tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O

A
córdão impugnado foi proferido em 29/11/2016 e transitou em julgado em 21/02/2019, após o
exaurimento
das vias recursais ordinárias e extraordinárias.

5.
O decurso de mais de seis anos da formação da coisa julgada afasta a
alegada
urgência,
pois não há
demonstração de dano atual, iminente ou irreparável.

6.
As alegações de suspeição do
Magistrado
, embora graves,
estão
amparadas, neste momento, em notícias jornalísticas e investigações em curso, sem decisão
judicial definitiva que reconheça vício
transrescisório
manifesto apto a infirmar, em juízo sumário, a presunção de validade do
A
córdão.

7.
A
Querela
Nullitatis

tem
natureza excepcional, reservada a hipóteses de nulidade absoluta evidente, o que não se verifica, por ora, de forma inequívoca.

8.
Inexistindo imposição de multa na decisão agravada, carece o Agravante de interesse recursal quanto ao art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“Não constatada a
probabilidade do direito e o perigo de dano, não se concede tutela provisória de urgência em
Querela
Nullitatis
voltada à desconstituição de
A
córdão transitado em julgado.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
José Pochmann
em virtude
da decisão de Id. 290566883,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado
na

Querela
Nullitatis
ajuizada em face do
Espólio de Carlos Antônio Nogueira.

Inicialmente, o Agravante alega
a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
sob a tese
de que o
R
ecurso não
tem
caráter protelatório ou abusivo.

No mérito, sustenta que a inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito foi indevidamente reconhecida, pois os fatos que fundamentam a alegada nulidade
,
notadamente o suposto envolvimento ilícito entre
Magistrado
e advogado
,

eram
absolutamente desconhecidos à época do julgamento do
A
córdão e somente se tornaram cognoscíveis após o avanço das investigações criminais, autorizadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Aduz
que tais circunstâncias configuram hipótese de suspeição prevista no art
igo
145 do CPC,
e
que houve observância ao art
igo
278 do mesmo diploma legal, por
que se insurgiu
tão logo tomou conhecimento do alegado vício.

R
equer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência, com a cassação ou suspensão dos efeitos do
A
córdão impugnado e a restituição da posse do imóvel ao Agravante, ou, subsidiariamente, a suspensão dos atos processuais até ulterior deliberação.

Contraminuta no Id. 348576889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante ajuizou
Querela
Nullitatis
em face do
Espólio De Carlos Ant
ô
nio Nogueira
e, na inicial, alegou,
em síntese, que
integrou
o polo
passivo da Ação de Interdito Proibitório n
.
o 0000119-12.2004.8.11.0107, que versava sobre disputa possessória de área rural correspondente a 285 hectares, integrante do Lote Rural no 09, Quadra no 02, Gleba Capem, situado no Município de Nova Ubiratã/MT, imóvel que teria sido adquirido do querelante em 23/07/2003.

Relatou
que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na
Ação P
ossessória, reconhec
eu
o direito à posse em favor do querelante e
condenou o Requerido
ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Afirm
ou
que os
R
equeridos
, representados à época pelo advogado Roberto Zampieri, interpuseram Recurso de Apelação n
.
o 96072/2016, distribuído à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, e que a
Relatora, Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, proferiu voto pelo parcial provimento do
R
ecurso, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de perdas e danos.

Sustent
ou
que houve divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho, cujo voto acolheu integralmente as teses recursais d
a parte adversa
, culminando no provimento total do
R
ecurso.

Assever
ou
que tal alteração do resultado do julgamento somente se tornou questionável diante do surgimento de fatos posteriormente revelados, que indicam vínculo indevido entre o
Desembargador
e o
A
dvogado que patrocinava a causa.

Aleg
ou
que vieram a público, por meio de investigações amplamente divulgadas pela imprensa, elementos que apontam o envolvimento do Desembargador João Ferreira Filho em práticas ilícitas, inclusive relacionadas a favorecimento indevido em julgamentos, circunstância que, à época do
julgamento da
A
pelação, era absolutamente desconhecida pelo querelante, impossibilitando qualquer arguição de nulidade naquele momento.

Diante desses fatos, requer
eu
o recebimento
da A
ção, com a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender ou cessar os efeitos do
A
córdão proferido no referido
R
ecurso de
A
pelação.

O processo foi inicialmente distribuído para a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. O Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, reconheceu a incompetência daquele Órgão julgador e determinou a remessa
a
es
ta
Câmara de Direito Privado; de conseguinte, foi distribuído à minha relatoria, por prevenção decorrente da cadeira por mim atualmente ocupada.

Conclusos, analisei e indeferi o pedido liminar.

José Pochmann opôs Embargos de Declaração; todavia, diante da nítida pretensão de reforma daquele decisum, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do CPC, recebi os
Aclaratórios
como Agravo Interno.

Em suas razões, o Agravante
sustenta que a inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito foi indevidamente reconhecida, pois os fatos que fundamentam a alegada nulidade, notadamente o suposto envolvimento ilícito entre Magistrado e advogado, eram absolutamente desconhecidos à época do julgamento do Acórdão e somente se tornaram cognoscíveis após o avanço das investigações criminais, autorizadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que tais circunstâncias configuram hipótese de suspeição prevista no artigo 145 do CPC, e que houve observância ao artigo 278 do mesmo diploma legal, porque se insurgiu tão logo tomou conhecimento do alegado vício.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência, com a cassação ou suspensão dos efeitos do Acórdão impugnado e a restituição da posse do imóvel
ao Agravante, ou, subsidiariamente, a suspensão dos atos processuais até ulterior deliberação.

O

pedido de
tutela provisória de urgência
foi indeferido
por
não constatar a presença
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, entendimento que merece ser mantido.

Sabe-se que o deferimento de medida liminar
exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ônus que incumbe à parte requerente. A inexistência de qualquer desses pressupostos é suficiente para o indeferimento da medida.

No caso, o Acórdão reputado nulo foi proferido em 29/11/2016,
e foi
submetido a sucessivas impugnações recursais.

Com efeito, o
Agravante opôs Embargos de Declaração, interpôs Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial e, posteriormente, Agravo Interno, todos sem êxito, culminando no trânsito em julgado em 21/02/2019.

Desse modo, passados mais de seis anos da formação da coisa julgada, não se evidencia situação concreta de urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória, sobretudo quando
não há prova
de fato novo capaz de caracterizar dano atual, iminente ou irreparável.

Quanto à probabilidade do direito, igualmente não se verifica, em juízo de cognição sumária, elemento suficiente a infirmar a presunção de validade do Acórdão impugnado.

As alegações de suspeição
do Desembargador
João Ferr
eira
Filho
, embora graves, estão amparadas, neste momento processual, em notícias veiculadas pela imprensa e em investigações ainda em curso, sem decisão judicial definitiva que reconheça, de forma concreta, a nulidade do julgamento ou a existência de vínculo ilícito diretamente relacionado ao processo em exame.

Ressalte-se
,
ad
e
mais
,
que a
Querela
Nullitatis
constitui via excepcional, destinada a hipóteses de vício
transrescisório
manifesto, o que não se evidencia,
pelo menos por ora
, de maneira inequívoca, a ponto de autorizar a imediata suspensão dos efeitos de decisão transitada em julgado e confirmada em instâncias superiores.

Nesse contexto, a decisão monocrática combatida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência, não havendo razão para sua reforma.

Por fim, quanto à alegação de inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, observa-se que
em momento algum

foi imposta
qualquer penalidade ao Agravante, inexistindo interesse recursal específico sobre esse ponto.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026